Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIA JUDICIAL. NÃO ENTREGA. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EVIDENCIADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MÁXIMO LEGAL. 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu apelado, pois presente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira, considerando-se os rendimentos líquidos por ele percebidos, à luz dos elementos de prova trazidos ao feito quando do exame da impugnação à gratuidade de justiça na origem.
2. Hipótese de ação de produção antecipada de provas ajuizada com a pretensão de obter documentos relativos a cédulas de crédito rural, a fim de subsidiar futura ação de liquidação individual de sentença coletiva. O juiz sentenciante julgou procedente o pedido autoral e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.
3. A despeito de a ação ter sido proposta como produção antecipada de provas, é certo que cuida a hipótese, na realidade, de ação de exibição de documentos autônoma, que adota o procedimento comum, uma vez que a prova já existe, necessitando, tão somente, ser disponibilizada ao interessado, a teor dos artigos 396 e seguintes do CPC.
4. Demonstrados os requisitos do interesse processual, quais sejam a necessidade de o autor vir a juízo e a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar, correta a sentença que julgou procedente o pedido do autor e determinou ao réu que apresente cópias das cédulas rurais emitidas pelo requerente em seu favor, bem como os extratos referentes à liberação dos créditos e à evolução dos débitos respectivos, a fim de subsidiar futura ação de liquidação de sentença coletiva.
5. Não merece reparo a sentença quanto à condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a sentenciante conferiu correta aplicação ao princípio da causalidade, conformando-o às peculiaridades do caso concreto.
6. Quanto aos honorários recursais em desfavor do autor, sem majoração tendo em vista que já alcançaram o máximo legal de 20% sobre o valor atualizado da causa.
7. Apelação conhecida e não provida.